Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALDO. CONTA VINCULADA. PIS/PASEP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O saldo existente em conta vinculada ao PIS/PASEP é impenhorável, conforme o art. 4o da Lei Complementar n. 26/75.
2. Em princípio, a mitigação dessa regra – impenhorabilidade de saldo existente em conta vinculada ao PIS/PASEP – é possível para o pagamento de prestação alimentícia em sentido estrito, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68), mas a exceção não é aplicável ao presente caso, porque o crédito exequendo é decorrente de contrato de compra e venda de maquinário (tratores).
3. Recurso conhecido e desprovido.